Tribunal: TJMT
Processo: 1013022-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013022-96.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), RODRIGO RODRIGUES VITA - CPF: 864.883.681-68 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NESTA INSTÂNCIA – EXAME COM BASE NA PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
–
AUSÊNCIA DO VÍCIO DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Os
embargos de declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material,
de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

O inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013022-96.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
RODRIGO RODRIGUES VITA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração (Id 110702966) opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 109125974), que, a unanimidade, proveu recurso de agravo de instrumento interposto e suspendeu os efeitos de leilão extrajudicial, para oportunizar ao ora embargado purgar a mora do valor total da dívida.

Inconformado, o embargante aponta que os declaratórios têm a finalidade de sanar vício de omissão no v. acórdão ao deixar de observar que o procedimento expropriatório envolvendo a ação principal foi realizado após a entrada em vigor da Lei no. 13.465/2017, inexistindo possibilidade de purgação da mora.

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, para que sejam aplicados ao caso concreto os termos da Lei no. 13.465/2017, ao argumento de que todos os atos praticados na ação principal se deram no decorrer de sua vigência.

Sem contrarrazões (Id 113966484).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – LEI No. 9.514/97 – SUSPENSÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE ATÉ A ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEIOS PARA PURGAR A MORA – INTERESSE DEMONSTRADO – RECURSO PROVIDO.

É possível purgar a mora em contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei no. 9.514/1997) quando já consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário. Precedentes do STJ.

Havendo inequívoco interesse na purgação da mora, deve a instituição financeira disponibilizar os meios para a fruição deste direito, até assinatura do auto de arrematação.

Evidenciada a probabilidade do direito invocado deve ser reformada a decisão para suspender os efeitos do leilão público do imóvel, até a data do julgamento final da ação de conhecimento, em que se pleiteia o direito de purgar a mora.

Recurso provido.”

Em suas razões, o embargante alega omissão no v. acórdão, ao argumento que
não se analisou o fato de que todo o procedimento expropriatório foi realizado após a entrada em vigor da Lei no. 13.465/17, devendo ser aplicada referida lei ao presente caso.

Afirma que, seja pela Lei no. 9.514/97 ou pela Lei no. 13.465/2017, não há mais qualquer possibilidade de purgar a mora, sendo autorizado ao embargado exercer seu direito de preferência na aquisição do imóvel.

Acrescenta ainda o embargante que tais prazos estão expirados faz muito tempo, já que aquilo que antes estava sendo decidido pela jurisprudência (inclusive do STJ), agora há base legal (incluído pela Lei no. 13.465/2017).

Apesar da discordância do recorrente, o v. acórdão recorrido apreciou a matéria observando a presença dos requisitos necessários conforme a modalidade do recurso e sua fase processual.

A presença do
fumus bonis iuris
foi constatada mediante a fundamentação de que a purgação pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e contratuais, sendo que a sua
concretização antes da assinatura do auto de arrematação não induz nenhum prejuízo ao credor fiduciário.

Do mesmo modo, se fez consignar a presença do
periculum ir mora
ao fundamento de que, naquele momento processual, possibilitar ao credor fiduciante prosseguir com um novo leilão, poderia resultar na arrematação do bem por terceiro de boa-fé, situação que, a depender do julgamento da lide, causará evidente risco ao resultado útil do processo principal.

Acrescentado ainda que, se de um lado o agravante/embargado poderia ficar privado da sua moradia na hipótese do contrato de alienação fiduciária ser ao final convalidado, por outro lado, a suspensão do leilão extrajudicial não configura
periculum in mora inverso
, pois o imóvel permanece como garantia do contrato.

Ao contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios a justificar a modificação do julgado, visto que a matéria foi apreciada em conformidade à fase processual do recurso manejado, sendo inequívoco que em agravo de instrumento, faz-se uma análise sumária sobre o efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal pleiteada, enquanto o exame aprofundado ocorre no momento da apreciação do mérito.

Nota-se que o v. acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a matéria, limitando-se somente a
suspender os efeitos do leilão extrajudicial, de modo a oportunizar ao agravante/embargado a purgação da mora do valor total da dívida, sendo que o julgado apresenta fundamentação não destoante da jurisprudência desta e. Corte.

Assim, o inconformismo do embargante acerca dos ditames das Leis no. 13.465/2017 e no. 9.514/1997 ao caso concreto ultrapassa esta esfera recursal, visto que sua pretensão envolve a modificação do acórdão mediante o reexame dos fundamentos aplicados e da própria matéria de fundo, o que não é possível na via dos embargos de declaração.

Logo, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir fundamentos aplicados no conteúdo do julgamento, o que denota reexame da matéria, modalidade que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda,
o inconformismo com o resultado de julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja
embargos
de
declaração, eis que estes não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022